Tribunal: CARF
Processo: 10768.007653/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007653/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
TATIANNE CHRISTIAN FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO.
A apresentação da impugnação após o prazo de 30 (trinta) dias, considera-se
intempestiva a impugnação e não instaurada a fase litigiosa do processo
administrativo.
Recurso voluntário conhecido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 58/62, proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2004, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007653/2008-67
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007653/2008-67

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento (fls.
04/07) que alterou o resultado da declaração de ajuste do ano-calendário 2004 de
imposto de renda a restituir de R$ 1.267,63 para imposto a pagar de R$ 25.666,26 A
infração atribuída ao contribuinte é a seguinte:
1- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Em decorrência
do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 26.933,89, relativo aos
rendimentos recebidos de Marcellino Martins & E. Johnston Exportadores Ltda,
indevidamente compensado. Fundamentação legal: art. 12, V, Lei 9.250/95.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 03/07, em que alega, em
síntese, que:
1- recebeu em 24/10/2008, a Notificação de Compensação de Ofício da malha débito a
qual indicava débito de R$ 25.666,26 referente ao exercício 2005;
2- no atendimento, tomou conhecimento da Notificação de Lançamento que, em virtude
de mudança, não recebeu nenhuma intimação para pagamento;
3- apresenta neste momento, o Comprovante de Rendimentos e cópias autenticadas dos
contra-cheques no ano-calendário 2004.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DADOS CADASTRAIS - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - OBRIGATORIEDADE.
O contribuinte que transferir sua residência fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias. Não o fazendo, assume o ônus
desta inobservância, qual seja, a de serem consideradas válidas as intimações realizadas
por meio de edital, inclusive para fins de ciência de exigência tributária.
INTIMAÇÃO - EDITAL AFIXADO NA REPARTIÇÃO.
É válida a ciência da exigência tributária por meio de Edital afixado na repartição de
origem quando restar improfícua a ciência por via postal.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO DAS QUESTÕES DE
MÉRITO..
Expirado o prazo para impugnação da exigência, a petição apresentada fora do prazo
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/08/2012 (fl. 88) e
apresentou recurso voluntário de fls. 91/93 em que alega, em apertada síntese: tempestividade da
impugnação e necessidade da revisão do lançamento.
É o relatório do necessário.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007653/2008-67

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O prazo fluiu normalmente, conforme preceitua o disposto no artigo 5o do Decreto
no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme se verifica do carimbo aposto na peça de defesa (fl. 2) esta foi
apresentada em 06/11/2008, sendo que, conforme cópia da tela SUCOP de fls. 29, verifica-se
que foi postada a Notificação de Lançamento em 26/03/2008, para o seguinte endereço: rua José
Caballero, 60/1307, Santos.
A intimação por edital foi afixado pelo período de 13/06/2008 a 28/06/2008,
tendo vencido o prazo para apresentação da impugnação prazo de 30 (trina) dias previsto no
artigo 15, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Merece destaque o fato de que o prazo venceu em 30/07/2008, contagem feita
conforme disposto no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.007653/2008-67

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
De fato, a impugnação foi apresentada de forma intempestiva.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital